Tribunal: TJDFT
Processo: 0723748-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723748-05.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA NILSA RIBEIRO DE ARAUJO EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Nilsa Ribeiro de Araújo contra acórdão que deu provimento ao recurso da embargada (id 74896850). Os embargos de declaração foram opostos com registros de teses de defesa pela manutenção da sentença reformada pelo Colegiado (id 75363733). A embargante foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de apontamento de vício no julgado (id 75375971). Manifestação apresentada (id 75731728). É o relatório. Decido. A embargante alega erro na análise fático-probatória que deverá ensejar a reanálise do julgado. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Não há apontamento dos vícios passiveis de embargos de declaração, apenas registro de que a conclusão adotada no acórdão foi incorreta e deve ser reformada. A eventual resposta às alegações registradas nos embargos de declaração seria incompatível com a natureza deles, pois implicaria em uma reanálise do que foi decidido. Esse tipo de reanálise é inadmissível em sede de embargos de declaração em razão dos estreitos limites previstos pelo legislador para sua utilização. A discordância das partes quanto ao entendimento adotado pelo Colegiado é inadmissível como fundamento para oposição de embargos de declaração. Ressalto que a ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.